Tribunal: TJDFT
Processo: 0737533-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO. DANOS MATERIAIS. TRANSMISSAO DIREITOS. ESCRITURA PÚBLICA. LIBERDADE CONTRATUAL. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se acolhe a preliminar de inovação recursal, se a matéria tratada na apelação foi discutida nos autos, desde o início, na propositura da ação, bem como na contestação. Preliminar rejeitada.
2. Um contrato firma lei entre as partes e deve ser adimplido por elas. As promessas de pagamentos e assunção de responsabilidades projetam ônus futuros que envolvem riscos, os quais precisam ser bem aquilatados, antes de serem assumidos.
3. A parte autora, ora apelante, livremente pactuou que os direitos e ações referentes ao imóvel seriam transferidos aos compradores, conforme indica a escritura pública do contrato de compra e venda.
4. Portanto, é direito dos atuais proprietários o recebimento de valores oriundos de indenização por danos materiais.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.